Tribunal: TJES
Processo: 5001634-94.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-94.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMARA PACHECO BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001634-94.2024.8.08.0069
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA:
SAMARA PACHECO BATISTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RETIRADA DE MEDIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$6.000,00 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da Recorrente, conforme art. 14 do mesmo diploma legal. Restou incontroverso nos autos que o fornecimento de energia elétrica à Recorrida foi interrompido em 06/06/2024, com retirada do medidor, sob alegação de solicitação da antiga proprietária do imóvel, o que não se comprova e caracteriza evidente falha na prestação do serviço. Tratando-se de serviço essencial, impõe-se da concessionária maior diligência na adoção de medidas restritivas, o que não ocorreu.

2. A suspensão do serviço, seguida da retirada do medidor, ocorreu sem prévia comunicação e sem justificativa legítima, ultrapassando o conceito de mero aborrecimento. A Recorrida experimentou transtornos significativos, como destruição de alimentos perecíveis e privação do uso de eletrodomésticos necessários à sua residência, situação que ocasiona violação aos direitos da personalidade e configura dano moral indenizável. O ato abusivo e desproporcional fundamenta a condenação imposta.

3. A indenização fixada em R$6.000,00 (seis mil reais) observa os parâmetros adotados por esta 4ª Turma Recursal em casos análogos envolvendo concessionárias de serviços essenciais, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico e compensatório da indenização. O valor não se revela excessivo ou destoante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo justificativa para sua redução.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)